Tribunal: TJMT
Processo: 1002929-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002929-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
TOYOTA DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO(S):
RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA – ME, SILSO DIAS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TOYOTA DO BRASIL LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência”, registrada sob o no 1012472-97.2018.8.11.0003, proposta por RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA – ME, SILSO DIAS DA SILVA, que determinou a inversão ao ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.
A agravante afirma que a demanda origem versa sobre “pedido indenizatório proposto pelos Agravados, no qual alegam que a 1a Agravada, é proprietária do veículo Toyota Hilux CD4X4 LE, ano de fabricação 2015, modelo 2015, placa QTB-2599” (sic) e, em 14/08/2018, o 2o Agravado, condutor do veículo, e outros dois passageiros se envolveram em um acidente automobilístico, no qual o automóvel teria capotado por 03 (três) vezes. Em razão do infortúnio, um dos passageiros, o Sr. Roberto da Silva, sofreu lesões que foram relacionadas ao não acionamento dos AIRBAGS quando do capotamento do veículo.
Discorre a agravante que, sendo assim, os agravados entenderam pela existência de defeito de fabricação e requereram, além da inversão do ônus da prova, a indenização por danos materiais e morais.
Sustenta que “a Toyota contestou as razões iniciais, deduzindo, preliminarmente, a impossibilidade de inversão do ônus probatório. No mérito, esclareceu o modo de funcionamento do sistema de AIRBAGS, que o dispositivo possui condições específicas para sua deflagração e, (...) ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Agravante requereu, primeiramente, que fosse analisada a questão antecedente ao mérito sobre a distribuição do ônus probatório. Além disso, ainda pleiteou a produção de prova pericial de engenharia mecânica, a ser realizada de forma direta ou indireta” (sic).
Entende que houve omissão do juízo a quo ao proferir sua decisão, uma vez que nada mencionou sobre a distribuição do ônus da prova, por isso opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Anota que, a seu ver, “a distribuição do ônus da prova é questão que deve ser deliberada antes do início da instrução processual, até mesmo para delimitar os fatos controvertidos e direcionar a produção das provas necessárias para o deslinde do feito” (sic).
Assinala que “a manutenção da decisão interlocutória tal como proferida ensejará a violação de princípios norteadores do bom direito e estará eivada de nulidade” (sic).
Assevera que é impossível produzir provas quanto a possível defeito de fábrica no veículo, pois não tem informação sobre o paradeiro ou estado de conservação do bem a ser periciado.
Registra que “nesse momento processual, a inversão do ônus probatório – se analisada – não coaduna com a melhor interpretação dos dispositivos da Lei 8.078/90, tampouco do próprio artigo 373, do Código de Processo Civil, vez que é vedado atribuir a um litigante encargo do qual ele não consiga se desincumbir por força da conduta da parte adversa” (sic), argumentando que a autora/agravada, se nega a prestar informações sobre o veículo.
Por fim, pondera que “até o momento, a Toyota do Brasil Ltda. é quem é hipossuficiente para produzir a prova nos autos, já que não participou do evento danoso e nunca teve acesso ao veículo sub judice” (sic).
Recolheu o preparo recursal, conforme Id. 78049985.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. XI c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra decisão que inverteu o ônus da prova em favor dos agravados, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Vislumbra-se dos autos que os agravados ajuizaram a ação visando indenização por danos morais e materiais, ante o infortúnio a um dos passageiros (lesões corporais), devido a suposto defeito de fábrica - não acionamento dos AIRBAGS quando do capotamento do veículo.
Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada (CDC).
Assim, em que pesem os argumentos vertidos pela recorrente, à primeira vista estes não encontram amparo na atual legislação e no sedimentado entendimento jurisprudencial.
O artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a probabilidade do direito invocado.
No caso, prima facie, constato que estão presentes os requisitos supramencionados.
Desta forma, a princípio, o decisum vergastado não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor frente à parte requerida/agravante.
De mais a mais, o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao expor que:
“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.” (sublinhei).
Portanto, a uma análise sumária da questão, entendo que incumbe à agravante provar não haver qualquer vício no mecanismo do veículo comercializado, até porque as suas assertivas trata-se de fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
Cito entendimento jurisprudencial a respeito da matéria em comento:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DE VÍCIO APRESENTADO PELO PRODUTO. HIPÓTESE DO ARTIGO 12, DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS.
- Na hipótese do artigo 12, do CDC, que versa sobre a responsabilidade do fabricante pelos danos decorrentes do vício do produto, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei.
- Versando a hipótese sobre indenização pleiteada por terceiro, passageiro do veículo fabricado pela ré, cujo air bag não funcionou durante colisão, compete ao fornecedor demonstrar não ter colocado o produto no mercado, inexistir o defeito ou ser a culpa do consumidor ou de terceiro.
- Compete ao fornecedor demonstrar que o air bag do veículo produzido não apresentava defeito.
- Recurso não provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.153989-9/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/0020, publicação da súmula em 18/03/2020).
Com isso, verifico a ausência, neste momento, da “probabilidade do direito” invocado. E, da mesma forma, não há indicativos de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, se deixar a análise da questão vertida para a ocasião do julgamento do mérito recursal.
À vista do exposto, ausentes os requisitos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 04 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal